Tribunal: TJSP
Processo: 1089647-14.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Sociedade limitada - Exclusão de sócio mediante deliberação aprovada pela maioria dos sócios, na forma prevista no art. 1.085 do CC/2002 – Ação declaratória de nulidade – Decreto de procedência – Recurso interposto pelos réus – Apresentação de fatos novos, consistentes na constituição de nova sociedade de assessoria de investimentos pelo autor e consequências daí advindas – Sociedade

Ementa:
Sociedade limitada - Exclusão de sócio mediante deliberação aprovada pela maioria dos sócios, na forma prevista no art. 1.085 do CC/2002 – Ação declaratória de nulidade – Decreto de procedência – Recurso interposto pelos réus – Apresentação de fatos novos, consistentes na constituição de nova sociedade de assessoria de investimentos pelo autor e consequências daí advindas – Sociedade constituída antes da prolação da sentença recorrida, não caracterizada força maior justificadora da apresentação da questão apenas em segunda instância, nos termos do disposto no artigo 1.014 do CPC de 2015 – Inviabilidade da reconstituição da causa de pedir, já tendo sido estabilizada a instância - Recurso não conhecido nesta parcela - Insurgência contra declaração de nulidade de ato de exclusão do autor por justa causa – A pura e simples quebra da "affectio societatis" não serve para justificar a exclusão de um sócio, descabendo o acolhimento de afirmações genéricas de falta grave - Não tendo sido confirmada uma falta grave, capaz de configurar violação dos deveres de sócio, conforme o exame da prova colhida, não são viáveis a expulsão do quadro social e o rompimento forçado de vínculo societário – Invalidade corretamente reconhecida – Lucros cessantes fixados com adequação - Sentença mantida – Honorários recursais – Recurso parcialmente conhecido e desprovido na parcela conhecida.